Tribunal: TJDFT
Processo: 0710342-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710342-57.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0000744- 94.1998.8.07.0001, promovida por DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124065596, integrada pela decisão de ID 150103665 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela agravante, sob o fundamento de que não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim indevido atraso na tramitação processual por responsabilidade exclusiva do Juízo. Na oportunidade, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Em suas razões recursais (ID 35758593), a agravante alega (i) a inaplicabilidade da Lei Complementar 118/2005; (ii) que houve a prescrição intercorrente nos moldes do art. 40, § 4o, Lei 6.830/80; e (iii) que há prescrição por ausência de citação válida em tempo hábil nos moldes do art. 174, Parágrafo único, I do Código Tributário Nacional, em sua redação original. Ao final, a agravante postula: i) a concessão do benefício da justiça gratuita; ii) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; iii) o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando a extinção do crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição, por ausência de citação válida em tempo legal, conforme artigo 174, caput e parágrafo único do Código Tributário Nacional (redação original), extinguindo a ação executória, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; e (iv) subsidiariamente, a reforma da decisão hostilizada, extinguindo-se o crédito tributário pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a paralisação ininterrupta verificada no período de 05/11/2003 a 23/11/2011, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80, extinguindo a ação executória conforme artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 45110360, esta Relatoria determinou que a agravante apresentasse documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A agravante apresentou petitório sob o ID 45568641, reiterando o pedido de concessão da justiça gratuita, apenas com o argumento de que a empresa se encontra baixada e, por conseguinte, não é capaz de suportar as custas processuais. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 45737170, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimada, a agravante apresentou os comprovantes de recolhimento de custas de petição cível sob o ID 46361210. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A agravante, ao ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal, postulado por ocasião da interposição do agravo de instrumento, fora intimada a promover o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, a agravante recolheu as custas processuais referentes à petição cível, calculada com base no valor da causa, que não se confunde com o preparo do agravo de instrumento, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA DENEGAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em apreço, em face da decisão que denegou a gratuidade de justiça e concedeu prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento das custas processuais, o Autor/Apelante manejou Agravo de Instrumento, cuja decisão monocrática do Relator indeferiu o pleito de antecipação da tutela. Sucessivamente, após transcurso do prazo para recolhimento das custas processuais, o Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo, em razão do não atendimento da providência. 2. Em regra, o Agravo de Instrumento não ostenta efeito suspensivo (art. 995, caput, do CPC/15) e, confirmada a denegação da gratuidade pelo Relator do recurso, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, que é pressuposto de admissibilidade do recurso, ou seja, intrínseco à análise do mérito do agravo. 3. O art. 101, § 2o, do CPC/15 é cristalino ao indicar que o recolhimento das custas processuais se refere ao preparo do recurso, sob consequência de não conhecimento dele. Não há qualquer relação com a obrigação legalmente imposta pelo art. 82, caput, do CPC/15, que preleciona ser do Autor a incumbência de adiantar o pagamento das custas processuais em caso de não concessão da gratuidade de justiça. 4. A falta de recolhimento das custas processuais justifica o indeferimento da petição inicial. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1681763, 07341900720228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a agravante promovido o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 101, § 2o c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 14:56:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora